Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. DOLO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória ou atipicidade, quando devidamente comprovado nos autos que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto que se dirigiu à delegacia, representou criminalmente contra o réu e requereu medidas protetivas.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, e em consonância com declarações das testemunhas policiais nas fases extrajudicial e judicial.
3. A busca pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. Não há falar em consunção do crime de ameaça pela contravenção de vias de fatos, mormente quando o crime foi praticado de forma isolada, em local distinto das agressões.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais) pelo conjunto probatório produzido nos autos, com a constatação de que o réu puxou os cabelos da vítima, pegou-a pelos braços e tentou enforcá-la, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Recurso desprovido.